Tribunal: TJDFT
Processo: 0701527-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por MYRIAM CONCEIÇÃO MOURA E MELO em face à sentença que julgou improcedente o pedido inicial, formulado na ação de conhecimento, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. A recorrente deixou de realizar o preparo no ato da interposição do recurso. Intimada a regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias, a apelante deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 63837188). É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). No caso, a recorrente deixou de recolher o preparo no ato de interposição do recurso. O art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008